Tribunal: TJES
Processo: 0004054-16.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004054-16.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLUCE DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004054-16.2015.8.08.0024

APELANTE: MARLUCE DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. ACIDENTE DE SERVIÇO. DOENÇA DEGENERATIVA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA OMISSÃO ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por MARLUCE DE SOUZA PINHEIRO contra a sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos em Ação Indenizatória proposta contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A apelante sustenta que o acidente de trabalho atuou como concausa para o agravamento de doença degenerativa preexistente, resultando em sua incapacidade permanente e configurando o nexo de causalidade. Alega omissão do Estado em seu dever de garantir um ambiente de trabalho seguro, com o fornecimento de equipamentos adequados, o que justificaria a sua responsabilização objetiva e o dever de indenizar por danos morais e materiais, além de pensionamento mensal. O Estado, por sua vez, defende a manutenção da sentença.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o Estado do Espírito Santo é civilmente responsável por danos causados a servidora, decorrentes do agravamento de doença degenerativa preexistente em ambiente laboral; (ii) determinar se a suposta omissão estatal no fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e na garantia de ambiente seguro configura o nexo de causalidade suficiente para a responsabilização; e (iii) verificar se há provas nos autos capazes de amparar o pleito indenizatório.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva em caso de omissão específica, não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano sofrido pelo particular. 4. Embora se reconheça o agravamento da doença degenerativa da servidora em decorrência de episódio laboral, a perícia realizada em ação anterior concluiu pela existência de doença preexistente, apenas potencializada pelo acidente. 5. Não há nos autos comprovação de conduta ilícita ou omissão específica do Estado apta a caracterizar a sua responsabilidade civil, visto que o ente público concedeu as devidas licenças e, ao final, aposentadoria por invalidez, demonstrando ter adotado as medidas administrativas cabíveis. 6. A apelante não logrou demonstrar que o acidente ou o agravamento da moléstia decorreu da omissão estatal em fornecer EPI ou de eventual inadequação de instrumentos de proteção, sendo que o laudo pericial não apontou a ausência de equipamentos como fator determinante para a lesão.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano sofrido pelo particular.” “2. Não se configura o dever de indenizar do ente público quando a ausência de equipamentos de proteção individual (EPI) ou a inadequação do ambiente laboral não for comprovadamente o fator determinante para o dano, sobretudo na hipótese de doença preexistente potencializada, sem demonstração do nexo causal com a alegada omissão estatal.” “3. A ausência de prova robusta do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido pelo servidor impede o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado e a consequente condenação ao pagamento de indenização.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004054-16.2015.8.08.0024

APELANTE: MARLUCE DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Rememorando o caso,
MARLUCE DE SOUZA PINHEIRO
apresenta apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da Ação Indenizatória proposta contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou improcedentes os pedidos.

Irresignada, a apelante sustenta (ID 14310197), em síntese que: (i) o acidente de trabalho, embora não tenha sido a causa única, atuou como concausa para o agravamento de sua doença degenerativa preexistente, resultando em sua incapacidade laboral permanente, o que caracteriza o nexo de causalidade; (ii) a responsabilidade do Estado é objetiva e o próprio ente público reconheceu a ocorrência do infortúnio como acidente em serviço, sendo seu dever reparar os danos decorrentes; (iii) houve omissão do Estado em seu dever de zelar por um ambiente de trabalho seguro, ao não fornecer equipamentos adequados e fiscalização, contribuindo para o sinistro; (iv) a incapacidade definitiva para o trabalho gera o dever de indenizar pelos danos morais, relativos ao sofrimento físico e psicológico, e materiais, referentes às despesas e à redução da renda; (v) a perda permanente da capacidade laborativa justifica a fixação de um pensionamento mensal, nos termos da lei civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento do nexo causal e a consequente condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, pensionamento mensal e a inversão dos ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas (ID 14310199), arguindo o não provimento do recurso.

A Constituição da República, em seu art. 37, § 6º, estabelece que:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Do dispositivo extrai-se a consagração da responsabilidade objetiva do Estado nos casos de condutas comissivas de seus agentes. No entanto, quando se trata de omissão estatal, a jurisprudência e a doutrina distinguem entre omissão genérica e específica.

No caso dos autos, a alegação da autora refere-se à omissão específica do Estado no dever de assegurar condições adequadas de trabalho, hipótese que, em tese, poderia atrair a responsabilidade objetiva.

Contudo, ainda que se admita tal modalidade de responsabilidade, permanece imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta omissiva atribuída ao Estado e o dano experimentado pelo particular, sob pena de afastamento do dever de indenizar.

No presente caso, é incontroverso que a autora foi acometida por doença degenerativa no ombro, agravada por episódio ocorrido em ambiente laboral. Consta dos autos, contudo, que a perícia realizada em ação anterior (Processo nº 0029480-35.2012.8.08.0024) concluiu pela existência de doença degenerativa preexistente, apenas potencializada pelo acidente.

Ressalte-se que o Estado, ao longo do período, concedeu sucessivas licenças para tratamento de saúde e, ao final, aposentadoria por invalidez, demonstrando ter adotado medidas administrativas adequadas diante da condição da servidora. Não há, portanto, demonstração de conduta ilícita ou omissão específica apta a caracterizar a responsabilidade civil objetiva.

A apelante sustenta que o Estado teria se omitido no dever de garantir um ambiente laboral seguro, notadamente pela ausência de fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), o que teria contribuído para o agravamento de sua doença degenerativa.

Todavia, observa-se que a apelante não logrou comprovar que o acidente ou o agravamento de sua moléstia decorreu da omissão estatal em fornecer EPI ou de eventual inadequação de instrumentos de proteção.

O laudo pericial não apontou ausência ou deficiência de equipamentos de segurança como fator determinante para a lesão, mas sim a existência de doença degenerativa prévia, posteriormente agravada. Ademais, não há prova de que o ambiente laboral exigisse, para a atividade desempenhada
(auxiliar de serviços médicos),
o uso específico de EPI que pudesse evitar o esforço físico desencadeador da dor no ombro. Aliás, a própria peça recursal é genérica e não indica qual equipamento de proteção específico teria sido sonegado e de que forma sua utilização poderia ter evitado o dano.

Dessa forma, embora se reconheça em abstrato o dever estatal de fornecer equipamentos de proteção e garantir ambiente seguro, não restou configurado,
in concreto
, o nexo de causalidade entre eventual omissão e o dano experimentado pela servidora. A ausência de prova robusta nesse sentido impede o acolhimento da tese indenizatória.

Consequentemente, a tese de responsabilização civil do Estado por omissão no fornecimento de EPI não encontra respaldo probatório nos autos, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida à apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.